Tribunal: TJDFT
Processo: 0009726-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, consubstanciado pela palavra firme e coerente da vítima, pelo reconhecimento pessoal realizado na Delegacia e em Juízo, tudo corroborado pelas declarações dos policiais, ão havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III – Na forma do art. 156 do CPP, compete ao réu comprovar as alegações de que adquiriu o carro de um vizinho, sob pena de suas declarações se traduzirem em mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de influir no convencimento do Julgador.
IV – Recurso conhecido e não provido.